Tribunal: STF
Processo: RE 1267984
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. PROGRAMA REINTEGRA. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. GERAL E NONAGESIMAL. ART. 150, III, “B” E “C”. OBSERVÂNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra a decisão por mim proferida, pela qual negado seguimento ao recurso, ao fundamento de que o entendimento do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, maneja agravo interno Indústria e Comércio de Calcados Ala Ltda. 
    Sustenta que “[...] ao determinar que a alteração das alíquotas do Reintegra precisa se submeter apenas ao princípio da anterioridade nonagesimal, o Tribunal a quo incorreu em clara afronta ao disposto no art. 150, III, ‘b’ da Constituição Federal, pois é evidente a majoração indireta dos tributos incidentes na cadeia de produção de bens exportados com a redução da alíquota do benefício em mais da metade”. Aduz “necessária a reforma da decisão agravada para provimento do recurso extraordinário interposto pela ora Agravante, com fulcro no art. 102, III, ‘a’ da Constituição Federal, para declarar o seu direito líquido e certo de ver respeitado também o princípio da anterioridade geral [...]”.
    Em contraminuta, a agravada “requer o desprovimento do recurso interposto pelo contribuinte, asseverando-se a incompatibilidade entre o REINTEGRA e anterioridade geral”.
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.
    Assiste razão.
    Na hipótese em apreço, a Corte de origem, quanto à redução do benefício fiscal, determinou a observância da regra da anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal e indeferiu o pedido de observância ao princípio da anterioridade de exercício, previsto no art. 150, III, “b”, da Constituição Federal. O acórdão está assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. REDUÇÃO DO BENEFÍCIO. AUMENTO INDIRETO DE TRIBUTO. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL.
    A redução dos percentuais relativos ao benefício do REINTEGRA, implementada por Decreto, implicou aumento indireto de tributo, exigindo a observância ao princípio da anterioridade nonagesimal.”
    Nesse contexto, o entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência predominante neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o aumento indireto de tributo mediante a redução da alíquota de incentivo fiscal, atrai a incidência dos princípios da anterioridade geral e nonagesimal, constantes no art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal. Nesse sentido:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. AUMENTO INDIRETO DE TRIBUTO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO INOCORRENTE. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados” (RE 1253706 AgR-ED, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. REDUÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os princípios da anterioridade geral e nonagesimal são aplicáveis à redução dos percentuais de compensação relativos ao benefício fiscal do Reintegra, instituído pela Lei 13.043/2014 e concretizado pelos Decretos 8.415/2015, 8.543/2015, 9.148/2017 e 9.393/2018. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1266419 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.9.2020).
    “AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. RESTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1264840 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).
    “REINTEGRA – DECRETO Nº 9.393/2018 – BENEFÍCIO – REDUÇÃO DO PERCENTUAL – ANTERIORIDADE – PRECEDENTES. Alcançado aumento indireto de tributo mediante redução da alíquota de incentivo do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – Reintegra, cumpre observar o princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, versado nas alíneas ‘b’ e ‘c’ do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal. Precedente: medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade nº 2.325/DF, Pleno, relator ministro Marco Aurélio, acórdão publicado no Diário da Justiça de 6 de outubro de 2006” (RE 1263840 AgR, Relator(a): Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14.8.2020).
    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO. RISTF, ART. 332. RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR. 1. O art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal preconiza que ‘não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada’. 2. Precedentes recentes de ambas as Turmas desta CORTE estabelecem que se aplica o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, haja vista que tais situações configuram majoração indireta de tributos. 3. Ressalva do ponto de vista pessoal do Relator, em sentido oposto, na linha do decidido na ADI 4016 MC, no sentido de que ‘a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo sob determinadas condições previstas em lei, como o pagamento antecipado em parcela única, não pode ser equiparada à majoração do tributo em questão, no caso, o IPVA. Não-incidência do princípio da anterioridade tributária’. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 564225-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 04.12.2019).
    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para consignar a necessidade da observância do princípio da anterioridade de exercício, previsto no art. 150, III, “b”, da Constituição Federal. Sem honorários (Súmula nº 512/STF).
    Publique-se.
    Brasília, 08 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora